Tribunal: STF
Processo: HC 222997
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 760.117/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente teve a prisão preventiva decretada pela prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, caput, do Código Penal) e furto qualificado, por duas vezes (art. 155, §4º, I, III e IV, do Código Penal). 



    Em resumo, colhe-se da denúncia: 



    Consta do incluso inquérito policial que, em data desconhecida, mas, ao menos no período de 22 de abril de 2021 a 27 de setembro de 2021, ODILON RODRIGUES DA SILVA NETO, qualificado às fls. 276, JOÃO EDES MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, qualificado às fls. 272 e CÍCERO DA SILVA MENDONÇA, qualificado às fls. 274 associaram-se para o fim específico de cometer crimes. 



    Consta, outrossim, que, no dia 22 de abril de 2021, por volta das 10h13min, na Rua Aureliano Pires de Albuquerque, 245, Vila Canevari, nesta cidade e comarca, ODILON RODRIGUES DA SILVA NETO, qualificado às fls. 276, JOÃO EDES MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, qualificado às fls. 272 e CÍCERO DA SILVA MENDONÇA, qualificado às fls. 274, agindo em concurso de pessoas e identidade de propósitos entre si e com uma pessoa do sexo feminino não identificada até o momento, subtraíram, para proveito comum, com destruição ou rompimento de obstáculo e mediante emprego de chave falsa, bens de propriedade de Maria Cecilia De Arruda Reis Koenigkam, consistentes em três relógios da marca “Bulova”, um relógio da marca “Baume Mercier”, dois relógios com brilhantes, um par de brincos “Água Marinha”, dois brincos com esmeraldas, duas argolas de ouro, três correntes em ouro, dois brincos com brilhantes e uma bolsa preta de couro com vários documentos pessoais. 



    Consta, ademais, que, no dia 27 de setembro de 2021, por volta das 14h30min, na Rua Capitão Nelcy Rocha Pires, 230 - Vila Canevari, nesta cidade e comarca, ODILON RODRIGUES DA SILVA NETO, qualificado às fls. 276, JOÃO EDES MOREIRA DA SILVA JÚNIOR, qualificado às fls. 272 e CÍCERO DA SILVA MENDONÇA, qualificado às fls. 274, agindo em concurso de pessoas e identidade de propósitos subtraíram, para proveito comum, com destruição ou rompimento de obstáculo e mediante emprego de chave falsa, a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em dinheiro; três óculos de sol, sendo dois da marca Oakley e um da marca Tag Houer com hastes vermelhas, avaliados em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); dois braceletes em ouro e brilhantes, avaliados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais); um par de brincos em ouro, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais); um relógio da marca Tissot, avaliado em R$ 6.000,00 (seis mil reais); um cofre pequeno, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais); uma pistola 9mm, marca Taurus, número ABK 982781, municiada com carregador com 15 cartuchos íntegros, de propriedade de Ricardo Augusto Savino de Paula. (Boletim nº AQ0638-1/2021 de fls. 90/94). 



    Segundo apurado, os denunciados se associaram de maneira estável para a prática reiterada de crimes de furto. 



    Com efeito, ODILON, JOÃO e CÍCERO ostentam já prévio envolvimento em faltas contra o patrimônio alheio, e se organizaram para explorar a atividade como que de maneira profissional, conforme se depreende dos registros juntados às fls. 45/49, 54/55, 56/59 e dos RDOS relacionados no relatório de investigação de fls. 101, referente a oito ações delituosas de furto com o mesmo modus operandi ocorridos somente nesta Comarca de Cruzeiro. 



    Assim os associados para o crime, os quais não detinham qualquer vínculo com o distrito da culpa, viajavam a esta cidade de Cruzeiro para a finalidade de praticarem crimes de furto, com o mesmo modo de execução em casas de alto padrão.



    [...] 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro Relator, nos termos seguintes: 



    O presente pedido não comporta acolhimento. 



    Da análise da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente se observa que a segregação dos corréus só não foi decretada nos mesmos autos porque já se encontram presos em comarca diversa pela prática de outros crimes, dos quais o acusado teria, em tese, participado, por constar como integrante da associação criminosa. 



    Ademais, o Magistrado singular logrou fundamentar a prisão cautelar não apenas em face da condição de foragido, mas, principalmente, por causa da habitualidade delitiva, evidenciada pela menção ao fato de que a informação é de que o trio se envolveu em diversos outros furtos, aplicando-se o mesmo modus operandi, praticados em comarcas distintas, conforme boletins de ocorrência juntados às fls. 45/49, 50/53, 54/55, 56/59 E 60/61, o que revela, claramente, que a liberdade vem abalando a ordem pública (fls. 26/27). 



    Em face do exposto, com fulcro no art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente a inicial. 



    Nesta ação, o impetrante sustenta, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 216.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente